Tribunal: STF
Processo: RHC 111211
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
Ementa: Penal eleitoral. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Corrupção ativa – art. 299 do Código Eleitoral (oferecimento de vantagem pecuniária em troca de voto). Denúncia oferecida apenas contra os corruptores. Violação dos princípios da obrigatoriedade e da indivisibilidade da ação penal. Inocorrência.



    1. O princípio da indivisibilidade da ação, expressamente previsto no art. 48 do Código de Processo Penal, prevendo a impossibilidade de fracionamento da ação penal, é restrito à ação penal privada. Precedente: RTJ 737/719.



    2. In casu, o Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia pela prática do crime de corrupção ativa, tipificado no art. 299 do Código Eleitoral, apenas contra os recorrentes, em face do oferecimento de vantagem pecuniária para a obtenção de votos, omitindo os corrompidos, que prestaram depoimentos como testemunhas de acusação.



    3. O crime tipificado no art. 299 é formal e, por isso, consuma-se com o oferecimento da vantagem indevida, cujo recebimento constitui mero exaurimento do delito, vale dizer, ainda que não fosse possível incriminar o eleitor que se recusou a receber tal vantagem, a responsabilidade penal do corruptor resta configurada.



    4. A alegada inidoneidade dos depoimentos dos corrompidos não tem a virtude de infirmar a condenação, porquanto não foram tais depoimentos os únicos elementos formadores da convicção do Juiz, que deu relevância à oitiva de informante e aos depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa, que não lograram construir um álibi capaz de afastar a responsabilidade penal dos recorrentes.



    5. A responsabilidade pelo não oferecimento da denúncia em relação aos corrompidos, a evidenciar violação do princípio da obrigatoriedade da ação penal, recai sobre o órgão do Ministério Público, à luz do art. 28 do CPP, sem reflexo na situação processual dos denunciados, sobretudo em se tratando de delito formal cuja consumação prescinde da conduta típica da parte corrompida.



    6. A não instauração da persecução penal em relação a determinados agentes não é, a toda evidência, garantia da impunidade de outros.



    7. Recurso Ordinário em Habeas Corpus ao qual se nega provimento.